Tribunal: TJMT
Processo: 1000103-41.2023.8.11.0021
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000103-41.2023.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAENE ALVES BEZERRA - CPF: 056.248.401-95 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), ALIMENTOS ZAELI LTDA - CNPJ: 77.917.680/0051-04 (RECORRIDO), EDUARDO MAXIMIANO DE OLIVEIRA - CPF: 024.924.799-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
RELAÇÃO DE CONSUMO – ALIMENTO COM CORPO ESTRANHO –
AUSÊNCIA DE INGESTÃO PELA CONSUMIDORA
–

DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 169360858, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial,
condenando a reclamada a restituir à parte autora a quantia paga pelo produto, no valor de
R$

4,29 (quatro reais e vinte e nove centavos),
acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço da reclamada, decorrente da disponibilização de alimento impróprio para consumo. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões pela recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, no dia
07/01/2023
, adquiriu o produto
FARINHA DE MILHO ZAELI FLOCÃO

500G
, no valor de
R$ 4,29 (quatro reais e vinte e nove centavos)
, conforme nota fiscal anexada no id. 169360831.

Afirma que, quando foi utilizar o produto, constatou a existência de “diversas baratinhas”, consoante fotos e vídeos que instruem a exordial. (ids. nºs 169360832/169360834).

Informa que, mesmo estando dentro do prazo de validade (
18/02/2023)
, a disponibilização do produto impróprio para consumo caracteriza dano moral, decorrente da exposição do consumidor ao risco à saúde, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não merece reparo
.

Isso porque, restou incontroverso nos autos o fato de que não houve a ingestão do produto pela consumidora. A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ALIMENTO COM CORPO ESTRANHO NÃO INGERIDO
- MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL INEXISTENTE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Cabe à parte recorrente comprovar fato constitutivo de seu direito, qual seja a culpa exclusiva da empresa recorrida, consoante inc. I do art. 373 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.2-
No caso, não vislumbro a existência de dano moral passível de indenização pelo fato de encontrar um corpo estranho no alimento, especialmente se desse fato não se originou nenhum dano à saúde.3- Embora seja desagradável encontrar um corpo estranho num alimento, tal fato não configura o dano moral quando não resultar violado direito de personalidade.4- A situação noticiada na inicial não agrediu o foro íntimo da parte recorrente, tampouco causou qualquer lesão a bens como honra, intimidade, dignidade ou a qualquer outro direito da personalidade a ponto de caracterizar o dano moral
.5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
(TJMT - Recurso Inominado nº 8010544-36.2013.8.11.0045. Relatora: Dra. Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, Julgado em 31/03/2017, Publicado no DJE 12/04/2017). Destaquei.

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“
Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização
.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

Contudo, ao meu sentir, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral pela reclamante.

Desse modo, em que pese as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Logo, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023